Tribunal: TJBA
Processo: 8008758-37.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008758-37.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: FARMACIA CALCADA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. BAIXO VALOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, pelo baixo valor do crédito (R$ 2.328,79), decorrente de multa administrativa (RMI - SEDUR), com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. Pretensão de anulação da sentença para prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção de execução fiscal fundada em multa administrativa, sob o argumento de baixo valor do crédito, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crédito executado possui natureza de dívida ativa não tributária, decorrente de multa administrativa vinculada ao exercício do poder de polícia, com caráter sancionatório e pedagógico. 4. O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 destinam-se à racionalização da cobrança de créditos tributários de baixa expressão econômica, não se aplicando automaticamente a créditos não tributários. 5. A extensão da tese a multas administrativas desconsidera sua função coercitiva e preventiva, comprometendo a eficácia do poder de polícia e a repressão de condutas ilícitas. 6. A equiparação entre créditos tributários e não tributários para fins de extinção por baixo valor configura erro de premissa jurídica. 7. O interesse de agir do ente público subsiste, pois a cobrança judicial assegura a efetividade da sanção e a incidência dos encargos legais. 8. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em especial deste òrgão colegiado, reconhece a inaplicabilidade do Tema 1.184/STF às execuções fiscais fundadas em multas administrativas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 não se aplicam às execuções fiscais fundadas em multas administrativas, por se tratarem de créditos não tributários com função sancionatória. 2. A cobrança judicial de multa administrativa subsiste independentemente do valor do crédito, por preservar a eficácia do poder de polícia e o interesse de agir do ente público. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei nº 4.320/1964, art. 39, § 2º; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8080702-36.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 27.02.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8141281-81.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 19.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008758-37.2025.8.05.0001, em que é apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelada FARMÁCIA CALÇADA LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco de Oliveira Seixas Relator 02